Tribunal: STF
Processo: Rcl 70410
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Engeprimus de Friburgo Construtora e Incorporadora Ltda. em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100840-16.2022.5.01.0512, por suposta violação ao entendimento firmado na Reclamação n° 43.544 e na Reclamação n° 47.843.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-6):



    "Trata-se de ação de n° 0100840-16.2022.5.01.0512 que foi originalmente proposta por Décio Luiz de Souza em face da ora reclamante em 23/11/2022, perante a MM. 2ª Vara do Trabalho de Nova Friburgo.



    Pretendia-se, dentre outras coisas, o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes no período de 03/02/2022 a 17/11/2022 apesar do autor não ter sido empregado da reclamante, mas sim ter prestados serviços como Pessoa Jurídica e formalizado o competente contrato de prestações de serviços, conforme documentos abaixo:



    (...)



    O V. acórdão, que corresponde à decisão reclamada, negou por unanimidade o provimento do recurso ordinário interposto pela reclamante quanto a incompetência material da justiça do trabalho em razão da relação jurídica comercial existente entre as partes.



    (...)



    Foram opostos pela reclamante embargos de declaração quanto à ausência de manifestação sobre as decisões desta Suprema Corte sobre a reclamação n° 43.544/MG e ao Agravo n° 47843, uma vez que foram trazidos em sede de recurso. Aguarda-se, neste momento, o julgamento pelo Tribunal.



    Nesse contexto, verifica-se que a prestação de serviços ocorreu por meio de pessoa jurídica, com um contrato de natureza estritamente comercial. Portanto, não se pode falar na presença dos requisitos da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT.



    Assim, a competência para julgar a lide pertence ao juízo comum, e não a justiça especializada."



    Sustenta, em síntese, que "a reclamação constitucional mostra-se a única medida disponível para (i) assegurar a autoridade de decisão desse E. STF e para (ii) evitar que se consumem danos irreparáveis, mormente tendo em vista a evidente afronta ao decidido na reclamação n° 43.544/MG e no Agravo n° 47843" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "deve-se aplicar à reclamatória a mesma fundamentação jurídica adotada nas respeitáveis decisões deste Supremo Tribunal Federal, que afastaram a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que visam ao reconhecimento de relação de emprego, não obstante a celebração de contrato previsto na Lei nº 11.442/2007" (eDoc 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido em 03 de julho de 2024, proferido pela E. 5ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo nº 0100840-16.2022.5.01.0512 em que é réu, sendo autoridade reclamada o Exmo. Sr. Dr. Desembargador Jorge Orlando Sereno Ramos (Desembargador Relator), para que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT-1 com observância dos precedentes desta Corte e do entendimento fixado por este E. STF na Reclamação n° 43.544/MG e no Agravo n° 47843" (eDoc 1, p. 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se amolda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    No caso concreto, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta direta a dispositivos constitucionais, a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido." (Rcl 64435-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 08.03.2024)



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. 1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação sob os fundamentos de que: (i) firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437, razão pela qual não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral e que a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame fático-probatório, inviável em sede de reclamação; (ii) a alegada violação a julgados sem efeito vinculante não enseja reclamação. 2. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (Rcl 45.867-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04.08.2021)  



     



    Assim, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JULGADOS SEM CARÁTER VINCULANTE. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). TEMA 1.199. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I – Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte também é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando visa garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores, o que não ocorreu no caso em análise. III – A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV – Agravo regimental desprovido." (Rcl 68.364-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 27.06.2024)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente